Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PREQUESTIONAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de aluguéis.
2. O acórdão embargado manteve r. decisão que fixou, em sede de tutela provisória, valor mensal pelo uso exclusivo de imóveis comuns, em cumprimento a r. sentença transitada em julgado proferida em ação de divórcio.
3. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática, bem como cerceamento de defesa, prejudicialidade externa decorrente de ações conexas, inversão indevida do ônus da prova e necessidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no ven. Acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Analisa-se, ainda, a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos e a necessidade de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada prejudicialidade externa foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou a suspensão do feito diante da inexistência de decisão nas ações conexas capaz de infirmar a r. sentença transitada em julgado, bem como da ausência de ajuizamento de ação rescisória. 7. Não há omissão ou cerceamento de defesa na fixação provisória do valor pelo uso exclusivo dos imóveis, uma vez que a medida decorre do cumprimento de r. sentença transitada em julgado, mantida por ven. Acórdão, sendo assegurada a possibilidade de compensação futura quanto ao quantum arbitrado. 8. Inexiste contradição quanto ao ônus da prova, pois a fixação provisória do valor baseou-se na ausência de prova técnica produzida pelo agravante apta a infirmar a avaliação apresentada, sem prejuízo de posterior revisão. 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, inexistentes no caso concreto.
10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a matéria foi suficientemente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2070903, 0009190-74.2007.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 25/11/2025, DJe 09/12/2025. Acórdão 2059395, 0015398-74.2007.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, j. 21/10/2025, DJe 05/11/2025. Acórdão 1993820, 0710716-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Conselho Especial, j. 29/04/2025, DJe 13/05/2025.